Tribunal: STF
Processo: RE 75887
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTRADAS DE FERRO.
EM SE TRATANDO DA REDE FERROVIARIA, IDONEA FINANCEIRAMENTE POR SUA
VINCULAÇÃO AO PATRIMÔNIO NACIONAL, E DISPENSAVEL QUE O PAGAMENTO DE
PENSÕES POR MORTE DE PASSAGEIRO EM SUAS LINHAS FIQUE ASSEGURADO PELA
CAUÇÃO DE APOLICE. BASTA QUE A REDE INCLUA O BENEFICIARIO EM SUA
FOLHA DE PAGAMENTO (PRECEDENTES: RE 45.495, 49.377, 54.632, 63.374 E
62.028).